Tribunal: STF
Processo: AC 1838
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE
   DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM.
   PROCESSO DE EXECUÇÃO: HIPÓTESE NÃO MENCIONADA NO ART. 542, § 3º,
   DO CPC. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE, AD REFERENDUM: ART. 21, INC.
   V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
1.
   Impossibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso
   extraordinário antes de juízo de admissibilidade, de competência
   do Presidente do Tribunal de Justiça de origem.
2. Ação
   ordinária em fase de execução. Inaplicabilidade do art. 542, § 3º,
   do Código de Processo Civil.
3. Decisão referendada.